Tribunal: STF
Processo: AP 420
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL. DESMEMBRAMENTO INDEFERIDO. PREJUÍZO À EXATA COMPREENSÃO DO FEITO. RECURSOS DESPROVIDOS.



    1. Embora apenas um dos réus detenha prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, o desmembramento da ação penal comprometeria a prestação jurisdicional, tornando inaplicáveis os precedentes da Corte no sentido do desmembramento.



    2. O julgamento do réu com foro privilegiado depende da análise das condutas imputadas aos co-réus, tendo em vista a formação coletiva da vontade no sentido da prática, em tese, criminosa. 



    3. Agravos regimentais desprovidos.